Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714885-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: DALTON BARQUETI JENDIROBA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta por Dalton Barqueti Jendiroba, rejeitou a impugnação da parte devedora e determinou o regular prosseguimento da execução (ID 229000225 - autos de origem). Sustenta o agravante que não houve intimação pessoal do devedor, o que seria imprescindível. Alega que a decisão agravada não analisa os argumentos do agravante acerca da impossibilidade de cobrança da multa. Afirma que o agravante não pode ser executado pela multa arbitrada no despacho de ID 179152941, considerando que não fora intimado acerca dessa decisão. Menciona que os prints juntados pelo agravado para comprovar as cobranças indevidas não indicam se estas foram recebidas antes ou depois do arbitramento da multa nem para que telefone as mensagens e telefonemas foram direcionados. Informa que a multa reconhecida como devida no acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0725236-04.2024.8.07.0000 foi devidamente quitada. Acrescenta que, em seguida, visando encerrar a demanda, o agravante fez o pagamento de mais R$ 3.105,75. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a quitação da multa e o cumprimento da obrigação de fazer. É o breve relatório. Agravo tempestivo. Preparo recolhido. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, tenho que não restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois uma simples análise dos autos do processo de origem revela que a quitação da multa alegada pelo agravante (no valor de R$ 5.672,82) se deu em março de 2021, ou seja, bem antes dos últimos descumprimentos que levaram à decisão proferida em 27/11/2021, que elevou a multa por descumprimento para R$ 1.000,00, de modo que, ao que tudo indica, o pagamento da quantia de R$ 3.105,75 não observa o disposto no acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0725236-04.2024.8.07.0000. Não bastasse isso, a parte agravante não demonstrou qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vale notar que a consequência da determinação contida na decisão agravada pode ser facilmente revertida em caso de provimento do recurso. Assim, deve o agravante aguardar o julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito